Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701794-96.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LEONARDO FLORES REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE SOUSA SILVA FLORES APELADO: JUSCELINO FARIAS BRASILEIRO D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte determinação, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DA EXAÇÃO ESTADUAL. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. 2. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com os REsps ns. 1.937.040/RJ e 1.953.201/SP. (ProAfR no REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2021, DJe de 24/11/2021.) Desta forma, SUSPENDO o julgamento do presente recurso diante da afetação pelo Tema 1118, até decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator